Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-97.2008.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002281-97.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (APELANTE), LIZEU ADAIR BERTO - CPF: 483.467.139-91 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCEDENTE – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CARÁTER REVISIONAL NÃO SUJEITO A PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Petição inicial genérica, considerada tal aquela que poderia ser utilizada para qualquer contrato bancário; não pode haver intuito de revisão de cláusula contratual; e o caráter genérico ou revisional não esta sujeito a preclusão ou coisa julgada, pois pode ser bem analisado na segunda fase do procedimento.

2. Ação de prestação de contas não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e/ou rever cláusulas sob o argumento de atos irregulares.

3. A sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional.

4. O fato da primeira fase da prestação de contas ter sido julgada procedente, não retira do magistrado a possibilidade de, depois de verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com seu livre convencimento, exatamente como no caso exame.

5. Por consequente torna-se imperioso/dever ao magistrado decidir casos análogos com a mesma interpretação e aplicação do direito, com coerência de se garantir tratamento isonômico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002281-97.2008.8.11.0055 interposto por FRANCOLINO BOFF SOBRINHO contra sentença proferida na “Ação de Prestação de Contas” onde litiga com BANCO DA AMAZONIA S/A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 87589493, julgou procedente a primeira fase da ação face ao Banco demandado, com determinação para apresentar as devidas contas; condenou a parte requerida ao pagamento das custas e as despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

Ato seguinte, com a consequente procedência da 1ª fase, foi determinado o início da 2ª (segunda) do procedimento processual.

O juízo singular em via de conhecimento de decisões lançadas no Agravo em Recurso Especial n. 1.477.247-MT e na Apelação Cível n. 0002670-82.2008.11.0055, que reconheceram a ausência de interesse processual para o manejo de ação de prestação de contas, oportunizou às partes para manifestarem sobre a repercussão daqueles julgados na vertente demanda.

Os autos ficaram conclusos com as manifestações das partes a respeito da repercussão de precedente persuasivo exarada pela decisão em Agravo de Recurso Especial junto ao C. Superior Tribunal de Justiça.

Em sentença o Juízo de piso, relatou/fundamentou que depois de comparar o trecho extraído da petição inicial e citado na decisão monocrática no Recurso Especial n. 1.477.247-MT, da lavra do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, com o trecho da exordial que impulsiona a vertente demanda, chegou a conclusão que a presente ação em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra se trata de mesma situação fática da causa em julgamento paradigma.

Exarou ainda em sentença que: “Oportunizado o contraditório ao autor, na manifestação de fls. 708/716-verso, não trouxe qualquer elemento de convicção concreto que apontasse uma distinção entre os fatos que motivaram a vertente demanda e aqueles que foram alvos dos aludidos recursos. Realmente, não há em qualquer ponto da aludida manifestação uma indicação precisa de que os fatos aqui discutidos seriam diversos daqueles que Ievaram a confecção do julgamento paradigma”.

Por fim concluiu o entendimento do juízo a quo em seus fundamentos que: “...é manifesta a pretensão do autor de promover verdadeira revisão de cláusulas contratuais pela inadequada via da ação de prestação de contas...”, e ainda se extrai: “Volvendo os olhos para o caso judicializado, como já assinalado, a petição inicial é realmente genérica nos termos propostos pelo precedentes e possui caráter revisional, de modo que não ha como se afastar do multialudido precedente”.

Assim a derradeira sentença de IDs nº 87589493 e 87589494 JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, e CONDENOU a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

Irresignado, o autor em sua apelação requer seja conhecido e provido, a reformar a sentença alegando que o juízo de piso teria violado a coisa julgada ao decidir extinto o processo por falta de interesse de agir em 2ª fase do processo de ação de prestação de contas. Requer seja julgado boa as contas e convertido o saldo final em título executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS” proposta por FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, doravante denominado recorrente, em desfavor do BANCO DA AMAZONIA S/A doravante denominada recorrida.

O juiz a quo JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (fundamentado em jurisprudência paradigma STJ e TJ/MT), na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, e CONDENOU ainda a parte autora/recorrente ao pagamento das despesas, custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o juízo de piso por sua sentença teria violado a coisa julgada ao decidir extinto o processo por falta de interesse de agir, uma vez que a ação já tinha ultrapassado a 1ª fase do processo de ação de prestação de contas (procedência), em que haveria preclusão da discussão acerca das condições da ação (interesse de agir).

Reforçou a alegação de que com a decisão de 1ª fase da ação de prestação de contas, já haveria o transito em julgado das questões relativas a verificar ou não o direito de exigir prestação de contas a consubstanciar pela decisão de interesse de agir como coisa julgada.

Pois bem, a obrigação de prestar contas nasce da lei ou do contrato, mas sempre condicionada à existência de guarda e administração de bens alheios. Deveras, o banco recorrido tem o dever de prestar contas ao recorrente, pois é o administrador dos valores depositados em sua conta corrente.

A ação de prestação de contas, a rigor do artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, deve a parte autora, apresentar requerimento onde aponte com clareza seu direito de exigir de outrem a prestação de contas. Portanto, embora modificando em parte o que previa o CPC/73, deve ser visto para o regular processamento da ação de prestação de contas, no caso em apreço, dois aspectos: (1) – Tem os autores direito de exigir a prestação de contas em face dos contratos formalizados entre as partes? (2) – Tem a parte requerida, em face do contrato a obrigação de prestar contas?

No caso em apreço, em que pesem os argumentos do recorrente de que em ação não existiu pedido a título de revisão do contrato, a meu ver, está em contrapasso ao que os fatos e provas dos autos demonstraram e com o que estabeleceu a lei a respeito desta natureza de demanda de rito especial.

Pela simples leitura da petição inicial, é possível extrair que a pretensão autoral foi apresentada de maneira absolutamente genérica, com arguições de irregularidades com intuito claro de revisar cláusula contratual, assim expressamente visto na exordial (ID 87233459), senão vejamos:

“Estas irregularidades caracterizam-se por lançamentos em débito na conta corrente de encargos financeiros de toda ordem e outros sem a devida e necessária autorização do titular da conta e sem a observância das normas legais existentes, que dentre outros se destacam:

1. Lançamento a débito de juros calculados além daqueles realmente devidos;

2. Capitalização de juros calculados com base no saldo devedor diário e mensal, o que contraria também as normas legais preexistentes;

3. Débito igualmente de correção monetária sem a observância de critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário;

4. Débito de comissão de permanência, igualmente de forma irregular e cumulada com correção monetária;"

A pretensão do recorrente foi notoriamente a de promover verdadeira revisão de cláusulas contratual pela inadequada via da ação de prestação de Contas. Desta forma o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 908), consolidou o entendimento acerca da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, como se verificou no caso dos autos.

Por conseguinte não assiste razão ao recorrente quando insurgiu contra sentença pelo argumento de violação e desrespeito a coisa julgada do próprio juízo a quo que deu por procedente a 1ª fase da ação de prestação de contas.

Frisa-se como ponto crucial ao caso que há precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que não é aceito, para impulsionar demandas dessas características, alguns pontos a serem destacados como: petição inicial genérica, considerada tal aquela que poderia ser utilizada para qualquer contrato bancário; não pode haver intuito de revisão de cláusula contratual; e o caráter genérico ou revisional não esta sujeito a preclusão ou coisa julgada, pois pode ser bem analisado na segunda fase do procedimento.

Destarte tem-se que os fatos e direito não assistem o recorrente, fundamentalmente pelos julgados vertentes (precedentes judiciais) serem totalmente aplicáveis ao caso em apreço com vigoroso poder de legitimar como legal e irretocável a sentença ora combatida.

A irresignação apelatória não merece prosperar.

A ação de prestação de contas não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e/ou rever cláusulas sob o argumento de atos irregulares, como a propósito o recorrente conduziu suas arguições no processo.

Tem-se desta forma que o Juízo sentenciante ao entender dos fatos e provas dos autos, demonstrou suficientemente que o interesse do recorrente por seus pedidos na inicial e manifestação junto ao perito contábil, é tão somente de verdadeira revisão de cláusulas contratuais pela inadequada via da ação de prestação de contas, cumprindo desta maneira com o seu dever insculpido no art. 926 caput do CPC.

Neste sentido bem demonstrou a sentença, por exposição de trechos da própria inicial, das reais intenções e interesses do recorrente em precipuamente revisar cláusulas do contrato.

Não se pode olvidar que coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado. Ademais, a alteração das premissas fáticas estabelecidas pelas instancias ordinárias demanda a analise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

A sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Por conta das decisões/jurisprudências no Agravo em Recurso Especial n. 1.477.247-MT e bem aplicadas em acórdão proveniente da Apelação Cível n. 0002670- 82.2008.11.0055 TJ/MT, que reconheceram a ausência de interesse processual para o manejo de ação de prestação de contas, entendeu corretamente o MM. Juízo a quo (em expressão de sua convicção fato-probatória), ser o caso em suma idêntico ao que gerou a correta aplicação da jurisprudência paradigma, o que trouxe a tona coerente fundamentação ao que determina o artigo 926 caput do CPC.

Tal medida sentencial teve por princípio a isonomia substancial, a impedir que as partes envolvidas em situações semelhantes tenham tratamento jurisdicional diferente, situação essa a qual o ordenamento jurídico rechaça veementemente, a fim de evitar decisões arbitrárias e de cunho pessoal de seus julgadores.

Em via da manutenção da jurisprudência estável, íntegra e coerente, a sentença combatida ao estabelecer os parâmetros de referência do aresto paradigma do STJ, constatou que a ação em apreço se trata de caso semelhante com a mesma interpretação da questão jurídica. Por consequente torna-se imperioso/dever ao magistrado decidir casos análogos com a mesma interpretação e aplicação do direito, com coerência de se garantir tratamento isonômico, além de evitar a desnecessária duplicação de julgamentos. Dessa forma temos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão). Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação.”

E mesmo que o recorrente argumente pelo respeito a coisa julgada, consumado com a decisão de procedência da ação em 1ª fase, tal entendimento não restou bem alinhado a precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, visto que o fato da primeira fase da prestação de contas ter sido julgada procedente – “...não retira do magistrado a possibilidade de, depois de verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com seu livre convencimento, exatamente como no caso exame”.

Vejamos o completo teor da decisão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges em embargos de declaração no processo 0002670-82.2008.8.11.0055 a respeito do entendimento:

“(...) Assim, a se ponderar a linha de raciocínio do acórdão embargado, conclui-se que independentemente da preliminar em questão, o entendimento da Câmara foi no sentido de que a metodologia do embargante é de revisão de cláusula contratual no bojo de ação de prestação de contas, o que não se admite, como decidido no Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.497.831/PR.

Neste ponto, aliás, necessário ressaltar que não o acórdão não violou coisa julgada ao julgar extinto o processo em sua segunda fase. O fato de a primeira fase da prestação de contas ter sido julgada procedente não retira do magistrado a possibilidade de, depois de verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com seu livre convencimento, exatamente como no caso exame.

Atenta-se que em sede de primeira fase de ação de exigir contas eventual questionamento acerca do caráter revisional da ação não demanda analise exauriente, porque o objeto da primeira fase é verificar o direito do autor exigir contas, e o consequente dever do réu de promover a ”prestação exigida”.

Assim, não se pode confundir a análise do caráter revisional do feito realizada em segunda fase – momento adequado para tanto, vez que sua finalidade é a elucidação de questões relativas ao conteúdo do pedido de prestação de contas e das próprias contas prestadas – com aquela ocorrida quando do julgamento de sua fase inicial.

Não bastasse, vale ressaltar que ao ajuizar um feito, a parte se sujeita a receber a prestação jurisdicional de acordo com as leis, súmulas e entendimentos jurisprudenciais vigentes à época do julgamento da ação, quer tenham estes sido alterados no curso processual, quer não.

Portanto, não há que se cogitar em ofensa aos princípios da coisa julgada, no caso em comento”.

Ademais destacamos ainda que o acórdão da apelação cível n. 0002670-82.2008.11.0055 TJMT exarou que, segundo o aludido "decisum”, o proposito revisional da demanda é para ser discutido no segundo momento processual, como foi, de modo que não há que se falar em preclusão. Corroborando ao caso, o precedente do Superior Tribunal de Justiça revelou também que não há preclusão ou coisa julgada para apreciar a ausência de interesse processual.

Enfim, também não há que prosperar alegação do recorrente que requereu pelo aguardo do julgamento do STJ em sede de Embargos de divergência (ARESp 1.477.247 MT), fonte da jurisprudência paradigma da sentença ora combatida, para então somente aplicá-la ao caso. Esqueceu o apelante que referida decisão do STJ não foi o único fundamento adotado pelo juízo de piso em sentença a consubstanciar sua decisão.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022